Tribunal: STF
Processo: HC 143583
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus originário. Homicídio qualificado e Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar, com recomendação. 



    1. A gravidade concreta dos delitos autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Hipótese de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, tendo por vítimas duas mulheres.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida, com recomendação expressa de celeridade na realização do Júri.